Tribunal: TJSP
Processo: 2379210-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAREM OS AUTORES COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – INDEFERIMENTO MANTIDO

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO